Tribunal: TCU
Processo: 024.146/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3879/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33, da Lei 8.443/92, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão, uma vez que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade, consoante os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.146/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Moises Augusto Leal Barbosa (XXX.815.283-XX). 1.2. Recorrente: Moises Augusto Leal Barbosa (XXX.815.283-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.